Tribunal: TJBA
Processo: 8083156-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083156-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8083156-62.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelada

TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, INVALIDAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator